Tribunal: STF
Processo: ARE 1601507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE BARREIROS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. TEMA 612/STF. CONTRATAÇÃO NULA. DEVIDO PAGAMENTO DE FGTS. TEMA 916/STF. ENUNCIADOS DA SDP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Tratando-se de pessoa natural, como no caso em comento, a declaração de pobreza acostada sob o id 43536513 gera presunção de veracidade, devendo ser entendido que a parte declarante não detém meios de assumir as despesas processuais sem prejuízo de seu sustentou ou de sua família, nos termos do § 3º, do artigo 99, do CPC. Impugnação rejeitada.
2. A Autora colacionou seus documentos, bem como as fichas financeiras que comprovam o vínculo administrativo com o Ente Municipal, suficientes ao convencimento do Juízo. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
3. A sentença não está sujeita ao Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição, pois é líquida e está dentro dos limites estipulados pelo art. 496, § 3º, III, do CPC.
4. Neste caso, a Autora foi contratada temporariamente pelo Município de Barreiros, para exercer o cargo de Professor. Ajuizou Ação de Cobrança visando à condenação do Município ao pagamento das parcelas referentes ao FGTS. Na sentença combatida, o julgamento foi pela procedência do pedido formulado da peça de ingresso.
5. Analisando-se os documentos colacionados aos autos, foi possível constatar que a parte autora manteve com a Administração Pública vínculo contratual precário, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020, com vistas ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme fichas financeiras de id 43536514.
6. Com efeito, o art. 37, inciso IX, da Carta Magna, prevê forma diversa de admissão de agentes públicos pela Administração Pública para contratação por tempo determinado, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público.
7. A Constituição Federal concedeu aos Entes Federados a competência de instituir e regulamentar a contratação de pessoal em casos excepcionais e temporários.
9. Para que seja reputada válida a contratação temporária, de acordo com o Tema 612, de Repercussão Geral, RE nº 658026, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração”.
10. Ao analisar o caso concreto, verifica-se que tais requisitos não se encontram retratados nos autos. Resta patente a irregularidade da contratação, posto que a função de Professor não se enquadra como temporária, salvo se fosse demonstrada a situação de excepcional interesse público, o que não ocorreu no caso em análise.
11. Desta feita, o Ente Público não justificou, por meio de procedimento prévio, a contratação temporária, não restando demonstrada a necessidade da admissão provisória, o que viola o princípio constitucional da impessoalidade, considerando que não houve critério objetivo na escolha.
12. O STF, em sede de repercussão geral, reafirmou seu entendimento, conforme o Tema 916, no seguinte sentido: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.
13. Como se vê, o Supremo Tribunal Federal garante o FGTS ao trabalhador temporário contratado sem a observância dos preceitos constitucionais que regulam essa forma de contratação. Assim, à autora é devido o pagamento das parcelas referentes ao FGTS pelo período laborado entre o intervalo de janeiro de 2017 a dezembro de 2020.
14. Sabe-se que as partes não estão obrigadas a fazer prova de fato negativo. Em verdade, o Ente Municipal, no papel de tomador de serviços, é quem poderia realizar a prova do efetivo pagamento da verba pleiteada, todavia, limitou-se a negar a existência do direito perseguido, não se desincumbindo do ônus determinado no inciso II, do art. 373, do CPC.
15. O cálculo dos consectários legais aplicáveis à condenação deve seguir o entendimento consolidado nos Enunciados Administrativos nºs 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça.
16. No que pertine à verba honorária, correta a sentença que condenou o Município a pagar 20% (vinte por cento) do valor da condenação, correspondendo ao montante de R$ 1.276,00 (um mil, duzentos e setenta e seis reais).
17. Por fim, cumpre ressaltar a observância da prescrição quinquenal das verbas anteriores a 06 de fevereiro de 2017, pois a ação foi proposta em 06 de fevereiro de 2023.
18. Apelo desprovido. De ofício, determina-se a aplicação dos Enunciados nºs 08, 11, 15 e 20 da SDP e aplica-se a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a ação, mantendo todos os demais termos da sentença vergastada.
19. Custas pelo Município, pois a Lei Estadual nº 17.116/2020, que dispõe sobre o regime de custas e emolumentos no Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, não prevê isenção para referidos entes públicos.
20. Decisão Unânime.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, caput, IX da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 
No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 
Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 

“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente